Tribunal: STF
Processo: Rcl 64658
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADCs Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE nº 958.252-RG/MG (TEMA RG nº 725).  PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA.

1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda., contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0100951-25.2018.5.01.0064, pelo qual teria sido violada a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

2.	Narram as reclamantes que, na origem, a parte beneficiária, Renata Costa Camaragibe, “esteve credenciada, perante a SELLER, para realizar, por conta própria, a venda de imóveis da CYRELA. Tanto o início quanto o fim da relação comercial foram formalizados, por escrito, por meio de instrumento intitulado ‘acordo operacional entre SELLER e corretor autônomo’”.

3.	Asseveram que a beneficiária “não é pessoa de pouca instrução, vulnerável, inexperiente ou hipossuficiente”, pois, além de empresária, “já foi inscrita como advogada na OAB/RJ sob o n° 123.603 (Doc. 01) e, desde 19/05/2011, é corretora de imóveis com inscrição no CRECI/RJ”.

4.	Relatam que a parte beneficiária percebeu “comissões decorrentes da venda de imóveis que as reclamantes ofertaram ao mercado; tais comissões, todavia, eram pagas diretamente pelos adquirentes dos imóveis, e não pelas empresas reclamantes. Os autos originários demonstram que era a própria Sra. Renata quem emitia os recibos de pagamento, diretamente para os seus clientes (...), ou recibos de pagamento a autônomo”. 

5.	Rememoram que “alguns meses após o encerramento do credenciamento como corretora autônoma – formalizado por acordo escrito, conforme já mencionado (...) –, a Sra. Renata propôs a reclamação trabalhista (...), postulando o reconhecimento de vínculo empregatício em meio à cadeia produtiva tipicamente comercial em que as partes se inseriam”.

6.	Explanam que foi proferida sentença pelo Juízo de primeira instância, na qual não se reconheceu o vínculo de emprego entre as partes.

7.	Informam que a decisão foi reformada, em sede de recurso ordinário, pelo TRT da 1ª Região, razão pela qual, na sequência, as reclamantes interpuseram recurso de revista e, em seguida, agravo de instrumento, ainda pendente de juízo de admissibilidade junto à Corte Superior trabalhista.

8.	Sustentam que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência “aos precedentes vinculantes formados na ADPF 324, no Tema 725 da Repercussão Geral, na ADC 48, na ADI 5625 e na ADI 3961”.

9.	Repisam que “o acórdão reclamado (...) desconsiderou a existência de acordo escrito entre as partes, que formalizaram o início e o término de uma típica relação comercial; em anacrônica falta de compreensão sobre a realidade do mercado contemporâneo, o Tribunal partiu do pressuposto de que uma imobiliária necessariamente deve ter empregados e baseou sua decisão na diferenciação entre atividade-meio e atividade-fim – distinção que o STF já considerou inconstitucional no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral”.

10.	Aduzem que esta Suprema Corte tem privilegiado “os valores constitucionais da livre iniciativa e da autonomia da vontade, para reconhecer a licitude de fórmulas contratuais distintas do vínculo empregatício”. Citam Precedentes.

11.	Requerem o deferimento de medida liminar, sustentando presentes os requisitos para sua concessão, com o fim de suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, buscam a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada, afastando-se o reconhecimento do vínculo empregatício.

12.	Em 19/12/2023, proferi despacho requisitando informações da autoridade reclamada, assim como a determinação da citação da parte beneficiária.
 
13.	O TRT prestou informações, oportunidade em que relatou, em síntese, o histórico processual (e-doc. 29).

14.	A beneficiária apresentou defesa (e-doc. 38), em que reafirma a existência dos requisitos da relação de emprego reconhecida pela 2ª instância da justiça laboral.

É o relatório.

Decido.

15.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

16.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

17.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

18.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

19.	No caso em tela, verifico que o órgão judicial reclamado, reconheceu o vínculo de emprego entre a corretora autônoma e as reclamantes, a despeito do contrato de natureza civil firmado entre elas, nos termos da Lei federal nº 6.530, de 12 de maio de 1978. 

20.	Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão reclamado, que reformou a sentença de 1º grau que não reconhecia o vínculo empregatício (e-doc. 21, p. 3-4; p. 11-12; grifos acrescidos):

“VÍNCULO DE EMPREGO. CORRETOR DE IMÓVEIS. CONFIGURADO. A autora, enquanto Corretora de Imóveis, atuava diretamente na atividade final da reclamada, não sendo razoável admitir que empresas do mercado imobiliário, que constroem, vendem, incorporam e financiam seus próprios imóveis, não tenham um corretor imobiliário efetivo em seus quadros, sendo todos os seus prestadores de serviços considerados "autônomos" sem ter a real autonomia no labor, uma vez que a ré intermediava todo o processo de vendas e possuía um preposto que dirigia e autorizava as operações dos corretores, além de remunerar o serviço, cobrar horário e cumprimento de frequência, impor represálias, exigir meta e estimular competitividade, entre outras vertentes do jus variandi. Admitir tal hipótese seria violar o princípio da alteridade insculpido no art. 2º, §2º, da CLT. Logo, presentes os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego, deve ser reformada a r. sentença, pois a análise probatória deixa claro que os serviços eram prestados com pessoalidade, habitualidade e onerosidade, sobretudo subordinação e dependência da parte autora à reclamada, que lhe dirigia pessoalmente os serviços da forma como melhor lhe atendesse (CLT, arts. 2º e 3º).” (e-doc. 52, p. 7-12, grifos nossos).
(...)

RECURSO DA RECLAMANTE

MÉRITO 

Do Vínculo de Emprego e da Nulidade da Sentença por Cerceio de Defesa (...)

(...) verifica-se que o cerne da controvérsia é o reconhecimento do vínculo de emprego entre um corretor imobiliário e uma corretora de imóveis componente do mesmo grupo econômico de uma construtora/incorporadora de imóveis. Uma vez admitida a prestação de serviços pelas rés, era delas o ônus de comprovar os fatos obstativos do direito alegados em defesa, considerando que, no Direito do Trabalho se adota a Teoria do Contrato Realidade (CLT, art. 442), de modo que o Tribunal é o detentor do poder jurisdicional delegado aos juízes de primeiro grau, sendo o órgão julgador é portanto, o destinatário final das provas. 
Nesses moldes, saliente-se que a cláusula geral acerca da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais privadas, com efeito se aplica aos contratos de trabalho, ainda aos tacitamente firmados ou aos mascarados por outra designação, mas não quando esvaziada inteiramente a facultada autonomia profissional atribuída legalmente aos corretores, ao tratar-lhes como se seus subordinados fossem, não cabendo agora a ré se eximir das responsabilidades legais que atraiu ao dirigir o trabalho da reclamante de forma a obter maior lucro, pois não atuou esta como mera intermediária de vendas, mas, sim, como típica empregada, executando ordens provindas do gerente da reclamada que, inclusive, precisava autorizar toda e qualquer operação desenvolvida dentro das dependências da ré, além de participar de todas as vendas, inclusive mediante e-mail e telefones corporativos. 
Registre-se que a exclusividade não é requisito para formar vínculo de emprego. E, dessa forma, eventual serviço que a autora tenha executado individualmente ou à outra empresa não elidiria a relação de emprego existente entre as partes dessa ação (CLT, art. 442-B). Nota-se ainda que o fato de ser possível hoje em dia terceirizar a atividade-fim não é relevante para o deslinde da controvérsia, pois não se discute a terceirização na hipótese, mas a validade da contratação autônoma, esta elidida pela clara subordinação existente na relação entre as partes. 
Não é razoável, portanto, entender, com base na prova que se tem nos autos, que houve autonomia, liberdade e independência em prol de terceiros - clientes adquirentes de imóveis - numa prestação de serviços que precisava se enquadrar em horários, produtividade e moldes predeterminados conforme a conveniência da reclamada, que lhe controlava e dirigia a prestação de serviços por meio de seu gerente, inclusive agendando plantões, estimulando a competitividade entre a equipe e cobrando metas incorrendo em típico exercício do jus variandi pela empresa, na direção dos serviços dos corretores, conforme se extrai dos e-mails. 
Ao contrário do que entendeu o juízo de primeiro grau, por mais que a autora tivesse espaço para negociar horário com outros corretores, ficou demonstrado que ela sofria represálias em razão de não atender a expectativa da reclamada, sendo submetida a trabalhar em locais mais distantes ou com menor volume de vendas. 
Por fim, não se pode ignorar que a autora atuava diretamente na atividade final da reclamada, não sendo razoável admitir que empresas do mercado imobiliário, que constroem, vendem e financiam seus próprios imóveis, não tenham um corretor imobiliário efetivo em seus quadros, sendo todos os seus prestadores de serviços considerados ‘autônomos’ sem ter a real autonomia no labor, uma vez que a ré intermediava todo o processo de vendas e possuía um preposto que dirigia e autorizava as operações dos corretores (então dito ‘autônomos’), além de remunerar o serviço, cobrar horário, frequência, impor represálias, exigir meta e estimular competitividade, entre outras vertentes do jus variandi. Admitir tal hipótese seria violar o princípio da alteridade insculpido no art. 2º, §2º, da CLT. 
Logo, presentes os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego, deve ser reformada a r. sentença, pois a análise probatória deixa claro que os serviços eram prestados com pessoalidade, habitualidade e onerosidade, sobretudo subordinação e dependência da parte autora à reclamada, que lhe dirigia pessoalmente os serviços da forma como melhor lhe atendesse (CLT, arts. 2º e 3º).
(...)
Dou provimento.”.

21.	Percebe-se, assim, que a despeito da existência de Contrato de Associação firmado entre a reclamante e a parte beneficiária, que é corretora de imóveis autônoma, nos termos da Lei federal nº 6.530, de 12 de maio de 1978, o Tribunal reclamado concluiu pela existência de vínculo de emprego, de forma a ensejar o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes.

22.	Nesse contexto, mesmo que possam ter ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com aparente subordinação da beneficiária, fato é que os eventuais abusos perpetrados na relação contratual civil devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Com efeito, a desconsideração dos direitos de corretora de imóveis autônoma não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor da parte prejudicada, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.    

23.	Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de associação imobiliária, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

24.	Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários autônomos por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023).

25.	Esta Corte tem reiteradamente reconhecido a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, conforme a previsão da natureza civil. Assim tem decidido, notadamente, em respeito aos contratos e à liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais que lhe pareçam mais eficientes e adequadas.

26.	Nesse sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 62.851/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2023, p. 13/10/2023; Rcl  nº 56.098/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/06/2023, p. 14/06/2023; Rcl nº 63.015/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 1º/11/2023, p. 06/11/2023; Rcl nº 62.349-MC/RS, de minha relatoria, j. 04/10/2023; p. 05/10/2023; e Rcl nº 61.514/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023.

27.	Ante o exposto,  julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância aos critérios estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF, das ADCs nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), nos termos da fundamentação exposta. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 8 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator